Tribunal: STF
Processo: HC 215086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2022 por Rodrigo Silva Dantas, em benefício de Juscelino Moura Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.3.2022, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 157.520/PE, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24.8.2021, a requerimento do Ministério Público estadual, após representação da autoridade policial, pela prática, juntamente com outros acusados, de roubo majorado, receptação, organização criminosa armada e corrupção de menores (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 e caput do art. 180 do Código Penal; § 2º e inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Tem-se nos autos que “o paciente, através de organização criminosa, mediante a utilização de armas de fogo, atuava na prática de roubos a motoristas de aplicativos da empresa INDRIVER” 
(doc. 3). 



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegado em acórdão do qual se extrai:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO POR DUAS VEZES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 282, § 3º DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA E PREMENTE INEFICÁCIA DA MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO FORMA DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é necessário que a decisão que decretou a prisão seja extensa. Basta que de forma objetiva o magistrado demonstre os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar do acusado. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação. 2. Diante de casos excepcionais, é possível que o contraditório seja posterior à decisão que deferiu o pedido de segregação cautelar. Para isto, a medida deve estar devidamente fundamentada, a partir da análise dos elementos do caso concreto e das exigências legais. Isso não significa que o direito ao contraditório e à ampla defesa está sendo violado, considerando que será dada oportunidade à defesa de se manifestar em momento posterior. 3. Não há que se falar em desnecessidade da prisão cautelar quando a decisão atacada estiver baseada em demonstração idônea da imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, principalmente, em face da periculosidade em meio social. 4. Da análise do dispositivo previsto no art. 282 do CPP, extrai-se que as medidas cautelares diversas da prisão são regidas por dois vetores: necessidade e adequação. Presentes os requisitos incandescentes da prisão preventiva, em virtude do modus operandi do crime, mostra-se inviável a subsunção das cautelares diversas da prisão ao caso concreto em virtude de sua insuficiência para tutelar adequadamente a ordem pública. 5. Ordem denegada” (doc. 4).



     



    4. Contra o julgado foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 157.520/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28.3.2022, negado provimento ao recurso em julgado com a ementa seguinte:



    “PENAL E PROCESSO PEN RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 282, § 3º, DO CPP. CONTRADITÓRIO POSTERGADO COMO PREVÊ O DISPOSITIVO DE LEI. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Não houve afastamento do contraditório e da ampla defesa, mas, sim, postergação diante dos fatos apresentados, de urgência da medida, além de que o dispositivo de lei prevê essa possibilidade. 2. A decisão também demonstrou sobre o perigo da permanência do paciente em liberdade. Assim, foi justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, que foi praticado contra profissionais de transporte por aplicativos, que trouxe insegurança aos motoristas e às pessoas que utilizam esse serviço. 3. Recurso em habeas corpus improvido” (doc. 3).  



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva ao argumento de que “não existem elementos mínimos a embasar um decreto preventivo”. 



    Sustenta que “o juízo de primeiro grau recebeu a representação da prisão preventiva e o pedido da decretação da referida medida cautelar e, sem abrir o contraditório e oportunizar a defesa se manifestar sobre referido pedido, decretou a prisão preventiva, não justificando e fundamentando de maneira expressa os motivos que justificassem a medida excepcional”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1- Seja deferida a liminar requerida, porquanto resta demonstrada a ilegalidade da decisão proferida pela autoridade coatora, desrespeitando o artigo 282, § 3º do CPP e o princípio constitucional do contraditório, com a expedição do contramandado de prisão; 2- Que sejam solicitadas as informações que entender necessárias à autoridade coatora; 3- Que após o recebimento das informações pela autoridade coatora seja dada vista a Procuradoria para que emita seu parecer; 4- Que seja o impetrante intimado da sessão de julgamento a fim de que possa sustentar oralmente; 5- Seja concedida a ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão preventiva, decorrente da nulidade ocorrida pela falta da abertura do contraditório para a defesa, nos moldes do art. 282, § 3º do CPP, sendo expedido o competente contramandado de prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta praticada, periculosidade do paciente (“o paciente, através de organização criminosa, mediante a utilização de armas de fogo, atuava na prática de roubos a motoristas de aplicativos da empresa INDRIVER”), e risco concreto de reiteração delitiva. Extrai-se do decreto impugnado:



    “DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA Trata-se de denúncia apresentada em face de Juscelino Moura Júnior, Jackeline Nunes Silva, Ewerton Luiz Lima de Oliveira, Lucas Vieira da Silva e Diego Maradona dos Santos Silva, na qual consta requerimento ministerial e representação da autoridade policial, pelas suas prisões preventivas, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º, inciso I, art. 180, ‘caput’, do Código Penal, art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, art. 244-B, § 2º, da Lei 8069/90, como garantia da ordem pública. Segundo o MP, na narrativa ministerial, em síntese, os acusados, através de uma organização criminosa subtraiam violentamente, mediante a utilização de armas de fogo, veículos que eram utilizados pelas vítimas em serviços de transportes por aplicativos. Os acusados Juscelino e Jackeline passavam-se por clientes, contratavam as corridas e praticavam os roubos dos veículos. O acusado Lucas Viera da Silva repassava os veículos para o acusado Diego Maradona dos Santos Silva, que pagava por cada veículo 
R$ 1.500,00, valor este dividido entre Juscelino e Lucas. Diz a denúncia que o acusado Ewerton Luiz Lima de Oliveira tinha a função de guarda os veículos que eram roubados até a venda dos mesmos. 



    Muito bem, à luz do art. 312 do codex instrumentalis penal constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como havendo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado A materialidade do delito fora encartada aos autos pelos depoimentos colhidos perante Autoridade Policial, pelos documentos juntados (id. 83544087) e pela confissão dos acusados, ainda na fase policial. 



    Pois bem, as provas do inquérito policial são uníssonas, não há contradições, os depoimentos testemunhais possuem forte valor de convencimento, face à natureza dos delitos perpetrados, convencendo-me fortemente dos indícios de autoria. 



    Ressalte-se que para adoção da custódia preventiva não se pode exigir a mesma certeza necessária a um juízo condenatório. É como vem entendendo a nossa jurisprudência majoritária. (...)



    No que tange ao fundamento, entendo que a medida se justifica para garantia da ordem pública. Os delitos foram cometidos contra profissionais de transportes por aplicativos, causando uma onda de terror, medo e insegurança, para os profissionais, bem como para toda a sociedade caruaruense. (...)



    Faço questão de frisar que a adoção da medida extrema não se sustenta unicamente pelos sintomas de apreensão que se vê na sociedade. Este é, de fato, um dos seus suportes, mas em conjunto com a necessidade imperiosa de restabelecimento da normalidade social e do respeito às leis, através de um instrumento que desencoraje o envolvido em tela à prática de novos crimes, e devolva à sociedade o devido sentimento de segurança e estabilidade, além do merecido crédito que deve ter a Justiça. (...)



    Por tudo o quanto foi argumentado, salta aos olhos que, libertos os denunciados, não teriam nenhum receio em continuarem praticando crimes desta dimensão, protegidos pelo manto nefasto da impunidade, pois já são acostumados a práticas de crimes, como pode ser visto nos seus antecedentes, e ainda continuam na atividade criminosa. A segregação provisória visa não apenas afastar do seio da sociedade o infrator, pois, mas também coibir a índole maléfica dos demais; dar exemplo claro e cabal de que o crime não compensa; de que a Justiça funciona. Trata-se de desestimular, em seu nascedouro, outros anseios criminosos. 



    A possibilidade de reiteração criminosa e a periculosidade dos acusados são motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva. Por fim, o decreto da prisão preventiva dos acusados é necessário porque as suas liberdades podem gerar perigo para a vítimas destes autos, para possíveis novas vítimas e para toda a sociedade, diante do ‘modus operandi’ como agem os acusados. (...)



    Desta maneira – repito – a prisão cautelar é medida que se apresenta inescusável. 



    Não há qualquer impedimento à decretação da prisão preventiva, nos termos estabelecidos pela nova redação do art. 313, uma vez que os delitos imputados aos réus possuem pena máxima ficta superior a 04 anos. 



    Lado outro, entendo que as medidas cautelares do art. 282 e 319, do CPP não se adequam a garantir a ordem pública, uma vez que nenhuma, a não ser a prisão, se presta a inibir a periculosidade real dos increpados ou mesmo à possibilidade iminente de reincidência delituosa, diante dos crimes praticados, de modo que também inexiste a causa proibitiva da decretação da preventiva prevista no § 6º do mesmo dispositivo. 



    Diante do exposto, com base nos arts. 311, 312, 313 e 282, § 6º, todos do CPP, como garantia da ordem pública DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Juscelino Moura Júnior, Jackeline Nunes Silva, Ewerton Luiz Lima de Oliveira, Lucas Vieira da Silva e Diego Maradona dos Santos Silva” (doc. 2).



    A fundamentação adotada pelas instâncias competentes mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TORTURA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SEQUESTRO – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. A prisão em flagrante pelos delitos de tortura, associação criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, no contexto em que encontrada a vítima, presa em cômodo sem iluminação, bem assim o fato de haver buraco cavado ao lado da casa, a indicar que seria o local onde os criminosos a enterrariam após executá-la, revela estar em jogo a preservação da ordem pública. (HC n. 158.517, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura.’ 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 27.11.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    8. Registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    9. Quanto à alegada nulidade da prisão em decorrência da pretensa inobservância do contraditório para a decretação da prisão preventiva, tem-se que a conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de as disposições do § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal não se aplicarem à decretação da prisão preventiva, pela urgência inerente à medida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. A prisão preventiva prescinde de audição prévia do destinatário, considerado o caráter urgente da medida. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TÓXICO – APREENSÃO. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de integração a organização criminosa e tráfico de drogas, a teor da apreensão de duas porções de maconha, cartão bancário de corréu, extratos de contas e anotações, bem assim R$ 3.000,00 em espécie, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC n. 175.710, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    10.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora